Tribunal: TJSP
Processo: 1006411-59.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rodrigues de Aguiar
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade, ou erro material – EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006411-59.2017.8.26.0224/50000, da Comarca de Guarulhos, em que é
embargante VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (VEGUS), é
embargado MUNICÍPIO DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAUL DE FELICE
(Presidente) E EUTÁLIO PORTO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006411-59.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 39170 - NLL
2
VOTO No : 39170
EMB.DECL N.: 1006411-59.2017.8.26.0224/50000
COMARCA : GUARULHOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição, obscuridade, ou erro material

EMBARGOS REJEITADOS.
1. Tempestivos Embargos de Declaração opostos por
VCI CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA contra o v. Acórdão de
fls. 542/545.
2. Alega a parte embargante que o v. acórdão padece
de omissão quanto à prova da existência de construção no terreno em que
incidiu o IPTU. Aduz que, desde o ano de 2013, já havia construção no
imóvel, possuindo, inclusive, um stand de vendas no local, e que as provas
dos autos são suficientes para comprovar tais alegações. Alega também
que o v. aresto é omisso no que diz respeito ao debate da
inconstitucionalidade do art. 3o, II, da LM 6.793/2010, notadamente porque o
referido dispositivo legal prevê alíquota majorada de IPTU apenas enquanto
o imóvel for considerado não edificado, o que não se verificou na presente
hipótese. Por fim, alega omissão quanto à análise da seletividade da
tributação.

É o relatório.
3. Os embargos devem ser rejeitados.
Com efeito, esta Corte de Justiça, após ampla análise
da matéria, fundamentou que não há provas nos autos de que havia
construção no terreno, de modo que a cobrança é legítima, consoante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006411-59.2017.8.26.0224/50000 -Voto no 39170 - NLL
3
estabelecido na legislação municipal.
Reitere-se que o alegado stand de vendas no local
configura-se como construção provisória que visa tão somente incrementar
as vendas da construtora e gerenciar a comercialização das unidades
imobiliárias, nos termos do art. 3o, I da Lei Municipal no 6.793/2010, a qual,
inclusive, foi declarada constitucional pelo Colendo Órgão Especial deste
Tribunal. Ademais, a hipótese dos autos não trata de
progressividade de alíquota de IPTU para atender a sua função social, mas
sim de diferença de alíquotas de acordo com a localização e uso do imóvel,
nos termos do art. 156, § 1o, II, da Constituição Federal.
Por
fim,
diferentemente
do
que
alegado
pela
embargante, não houve qualquer consideração, no v. aresto, de que o
imóvel em fase de construção seria menos essencial à sociedade que um
imóvel finalizado ou um terreno baldio. Pelo contrário, o que se verifica é
que a embargante deixou de comprovar que o referido stand de vendas não
se enquadraria no disposto no art. 3o, I, da mencionada legislação
municipal.
Eventual insurgência quanto às razões ora decididas
demanda o manejo de recurso apropriado, não sendo cabível rediscutir a
matéria por meio de embargos declaratórios, notadamente quando ausentes
quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.
Posto isso, pelo meu voto, embargos rejeitados.
RODRIGUES DE AGUIAR
Relator